Tribunal: STF
Processo: Rcl 74882
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 270100-51.2005.5.02.0030.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Tece, ainda, considerações acerca do mérito da controvérsia trabalhista, no sentido de que houve nulidade na execução de origem, decorrente da alienação de bem imóvel de sua propriedade em hasta pública por preço vil.



     Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente esta reclamação, a fim de cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Depreende-se dos autos que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pela sistemática da repercussão geral. Transcrevo trechos da referida decisão:



    ”Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos tópicos “NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL” e “NULIDADE. VALOR DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA INCAPAZ”, alegando, também, “NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral e aponta violação dos arts. 5º, XXII e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que, em que pese tenha havido o provimento dos embargos de declaração pelo eg. TRT, houve evidente equívoco quanto à impugnação ao valor da avaliação, quando, na realidade, o recorrente tratou do valor da arrematação, os quais não se confundem. Aduz que, em razão do reconhecimento da preclusão, não houve julgamento e, tampouco fundamentação a respeito. Aduz que esta c. Corte, sob o argumento da preclusão, também não apreciou tal questão, incorrendo, também, em negativa de prestação jurisdicional. No mérito, ao sustentar a nulidade da arrematação, aduz que o seu patrimônio foi arrematado sem observância ao art. 896 do CPC, tendo sido adquirido por 41,8% do preço da avaliação, ou seja, por valor inferior ao legalmente permitido, violando seu direito de propriedade. 



    É o relatório.



    (...)



    Pois bem. 



    No que se refere à NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, verifica-se que as alegações do recorrente são relacionadas à manutenção da omissão do eg. TRT, quanto à nulidade da arrematação, haja vista a suposta inobservância ao disposto no art. 896 do CPC, notadamente quanto ao percentual mínimo do valor da avaliação de imóvel de incapaz a ser alcançado em leilão. 



    Quanto a esse tópico, é oportuno observar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Na hipótese, ao analisar a ‘nulidade do acórdão regional’, esta c. Corte não verificou as omissões apontadas, notadamente quanto à invocada nulidade da arrematação a teor do percentual previsto no art. 896 do CPC, haja vista o registro do TRT, quanto ao fato de não ter havido insurgência do recorrente quando da oposição da exceção de pré-executividade, em 24/04/2019, mas apenas em 05/06/2019, quando já preclusa a oportunidade. 



    No que se refere ao mérito (‘Nulidade. Valor da arrematação do imóvel’), a apreciação desta c. Corte restou inviabilizada, haja vista a matéria ser regulada por dispositivos da legislação infraconstitucional, a incidir o disposto no art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 deste c. TST. 



    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória quanto às questões que lhe foram submetidas, estando em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral. 



    Nesse mesmo sentido, no que se refere à ‘NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL’, esta c. Corte afastou a nulidade invocada, por verificar que a questão referente ao valor da arrematação fora devidamente enfrentada pelo Tribunal Regional, com o registro de ter havido preclusão quanto à oportunidade para impugnar o valor da arrematação. 



    A mera menção, no acórdão regional proferido em resposta aos primeiros embargos de declaração, do ‘valor da avaliação’, em vez de ‘valor da arrematação’, foi tratada por esta c. Corte como evidente erro material, que não altera nem transforma em ‘indevida’ a prestação jurisdicional entregue pelo TRT que, a teor do próprio relatório do acórdão (ao invocar as alegações da parte quanto à arrematação) e a indicação da própria ‘Impugnação à arrematação’ apresentada pelo recorrente somente em 05/06/2019, concluiu pela preclusão do debate. 



    Desse contexto, também em relação a este tópico não se vislumbra contrariedade à tese fixada no Tema 339 pela Suprema Corte, em razão de o TRT ter fundamentado devidamente a questão que lhe foi submetida. 



    Quanto à ‘NULIDADE. VALOR DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA INCAPAZ’, o acórdão recorrido consignou que a controvérsia quanto à arrematação de imóvel pertencente à pessoa incapaz por valor inferior a 80% da avaliação depende da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, não se elevando ao patamar constitucional pretendido. Nesse sentido, ressaltando a fase da demanda (execução), consignou incidir o óbice do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 deste TST. 



    Diante do referido óbice processual aplicado, esta c. Corte não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, o recurso extraordinário, também em relação a este tópico, deve ser inadmitido. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (eDOC 7, p. 268-273)



    Em face de tal decisão, foi, então, interposto agravo em recurso extraordinário (eDOC 7, p. 275-290), que não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto, com fundamento nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    (...)



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (eDOC 7, p. 293-294)



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados (eDOC 7, p. 304-306).



    Em seguida, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido, pois “não é possível a interposição de novo agravo – caso dos autos – para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo apresentado com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015” (eDOC 7, p. 325).



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente